Tribunal: STF
Processo: RHC 56534
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-09-15
Data de publicação: 1978-09-15

Ementa:
CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL. DENUNCIA QUE RESPONSABILIZA PENALMENTE
QUEM NÃO PARTICIPA DA PESSOA JURÍDICA, SEM, CONTUDO, DESCREVER A
SUA CONDUTA. DEFEITO DE NARRAÇÃO A SACRIFICAR O PRÓPRIO DIREITO
DE DEFESA. INEPCIA RECONHECIDA.
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' PARCIALMENTE PROVIDO.